Tribunal: TJDFT
Processo: 0737809-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737809-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAC DA SILVA NONATO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ISAC DA SILVA NONATO, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora réu/agravado nos seguintes termos: “ISAC DA SILVA NONATO propõe ação de obrigação de fazer contra BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes já qualificadas. A parte autora afirma que é servidora pública distrital e recebe mensalmente remuneração em conta administrada pelo réu. Afirma que possui empréstimos com o réu, com parcelas consignadas no contracheque e na conta corrente. Informa que o pagamento desses débitos está a prejudicar o respectivo sustento e o da família. Que o percentual descontado supera o limite legal. Tece arrazoado jurídico para defender que o valor da totalidade das parcelas descontados seja em até 40% da remuneração líquida. Em sede de tutela de urgência, pede que o réu seja obrigado a limitar os descontos nesse patamar. No mérito, pugna pela confirmação do pedido antecipado. Pede, ainda, seja o réu obrigado a restituir os valores descontados nos meses de maio, junho, julho e agosto/2023 a maior do que aquele patamar, bem como a pagar compensação financeira por danos morais. Também pede que o réu seja obrigado a pagar multa por violação ao art. 5o da Lei Distrital 7.239/2023. Decido. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, já anotada. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso em testilha, não observo, contudo, a presença da probabilidade do direito alegada. A parte autora não se insurge aos descontos consignados, mas somente àqueles realizados em sua conta corrente, os quais ultrapassam o limites de 40%, se somadas às parcelas consignadas. Sustenta que o cálculo do percentual dos descontos mensais efetuados deve levar em consideração as parcelas consignadas tanto no contracheque, quanto na conta corrente, em atenção ao exposto no art. 2o da Lei Distrital n.o 7.239/2023. Sobre isso, ao que parece, essa lei trata de matéria de direito civil e política de crédito – de competência privativa da União (incisos I e VII do art. 22 da CF). Contudo, há que se respeitar a presunção da constitucionalidade das leis. Não obstante, afora a discussão sobre a constitucionalidade ou não dessa Lei Distrital n.o 7.239/2023, entendo que ela não é suficiente para viabilizar a concessão da tutela antecipada pretendida, uma vez que ela carece de regulamentação. Partindo-se da premissa de que é constitucional essa lei, é razoável calcular o percentual máximo permitido dos descontos levando em consideração as parcelas consignadas no contracheque e na conta corrente. Mas, com relação aos contratos já celebrados, essa limitação posterior implicaria verdadeira alteração unilateral desses negócios jurídicos. Caso aplicada a limitação, indaga-se qual seria a consequência prática da decisão, isto é, qual seria a nova taxa de juros remuneratórios? Haveria ou não aumento das parcelas? O requerente pretende apenas a limitação dos descontos. Não apresenta explicação ou solução prática sobre os demais termos do contrato. Isso, por sua vez, não pode ser feito em sede de tutela de urgência antecipada, pois, além de desconsiderar a autonomia privada exercida pelas partes quando da celebração da avença, violaria o exercício do direito de defesa da ré, além de causar insegurança jurídica na manutenção ou não dos termos dos diversos outros contratos semelhantes celebrados com a requerida com diversas outras pessoas. Caso sejam alterados os termos desses contratos já celebrados e isso seja feito em diversos casos, obviamente, impactaria a própria política de crédito regional. Há, pois, que se levar em consideração esse tipo de consequência prática na concessão ou não da tutela pretendida. Ademais, o desconto realizado em conta corrente está abarcado pela livre autonomia das partes, não estando submetido à limitação percentual. Nesse sentido, foi o que estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça ao firmar a Tese n.o 1085 dos recursos repetitivos, senão vejamos: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. No caso dos contratos de mútuo com autorizações já realizadas e descontos implantados, a tentativa de impedir que a instituição financeira continue a descontar as parcelas na conta corrente significa verdadeira tentativa da parte contratante em alterar unilateralmente o contrato. Ora, na celebração da avença, a negociação da taxa de juros aplicada leva em consideração diversos fatores, como a capacidade de pagamento do tomador do empréstimo, o risco, o tempo do contrato etc. Dentre esses, destaca-se a forma de pagamento das parcelas contratadas, as quais são um dos aspectos do risco do negócio jurídico. Certamente as taxas de juros remuneratórios da avença seriam maiores se as parcelas contratadas fossem pagas não mediante descontos mensais na conta corrente, mas mediante a emissão de boletos bancários. Uma vez celebrado o contrato com forma de pagamento com maior garantia de recebimento pela instituição financeira, qual seja, consignação em conta corrente, é razoável inferir que as taxas aplicadas foram menores do que seriam se fosse prevista a outra forma. Portanto, pretender o cancelamento da autorização dos descontos das parcelas dos contratos de mútuo após as avenças terem sido celebradas, é tentar alterar toda a estrutura do contrato de forma unilateral, o que, caso recusada, não pode significar violação àquela resolução do Banco Central, afastamento da tese do Tema 1085 do STJ ou hipótese de presença da probabilidade do direito alegado. Assim, estando ausente a probabilidade do direito autoral, inviável a concessão da medida. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência antecipada. (...)” Em suas razões recursais, o autor/agravante narra tratar-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência consistente na revogação dos descontos em conta corrente. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão acima transcrita. Afirma que os empréstimos com débito em conta corrente comprometem integralmente sua remuneração, de modo que requereu diretamente ao banco a revogação dos descontos, entretanto teve seu pedido negado. Argumenta, em síntese, que a Lei Distrital no 7.239, de 19 de abril de 20237 veda débitos na conta corrente quando não há margem na folha de pagamento; e que as instituições financeiras devem acatar o pedido de revogação da autorização para descontos na conta corrente, com base no artigo 6o da Resolução no 4.771/2019, art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a suspensão de todos os descontos em conta corrente, até o julgamento do mérito recursal, bem como o estorno de todos os débitos realizados pelo banco agravado após a vigência da lei 7.239/2023. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para que sejam restituídos todos os descontos realizados pelo agravado após a vigência da lei distrital 7.239/2023, entendo que o deferimento monocrático das medidas pleiteadas esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de devolução dos valores, há elevado risco de irreversibilidade da medida. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal quanto a este ponto. Em relação ao pedido de suspensão de descontos em conta corrente, conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida para suspender integralmente os aludidos descontos, oriundos de empréstimos bancários. Em uma análise preliminar do caso concreto, verifico que, a princípio, os descontos em conta corrente são legais, eis que previamente autorizados pela agravante e decorrem de contratos de mútuo firmados com base na autonomia da vontade das partes. Assim, conforme definido no julgamento do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, os descontos são legais. Igualmente, entendo que o debate acerca da negativa do banco agravado a revogar os descontos em conta corrente demanda dilação probatória, ao passo que não há documento que comprove a aludida negativa, tampouco seus motivos, sendo prudente aguardar o contraditório para melhor análise desta questão. Entretanto, os extratos bancários constantes dos autos originários (IDs num. 169615284 a 169615287 e 170641514) apontam que o salário do agravante tem sido integralmente descontado para pagamento de empréstimos bancários, fato que o priva de sua dignidade e mínimo existencial. Destarte, não obstante posicionamentos em contrário, entendo que, diante das especificidades do caso concreto, é razoável limitar o desconto da parcela de mútuo bancário efetuado diretamente na conta corrente do devedor, fazendo constar que os descontos não podem ultrapassar o percentual de 30% dos valores percebidos a título de salário líquido, excluídos do cálculo os descontos compulsórios, sob pena de onerosidade excessiva e comprometimento da subsistência do correntista. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família. Nesse sentido é o entendimento da 3a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 2. Com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, é necessário limitar os descontos na conta corrente referente aos diversos contratos de mútuo firmados entre as partes ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada na conta corrente. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (Acórdão 1326495, 07162344620208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). (...) Também já decidiram as demais Turmas Cíveis do Eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. SIGNIFICATIVO COMPROMETIMENTO SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 27, § 3o E ART. 29, § 1o, AMBOS DA LEI N. 10.486/02, C/C ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N. 14.131/21. TEMA 1.058 DO STJ. SUSPENSÃO. MATÉRIA AFETADA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei n. 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece, em seu art. 27, § 3o, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, percentual que foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei n. 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02). 2. A regra de limitação aos descontos da remuneração deve ser aplicada analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta-corrente, sob pena de se comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento, pois, em tais hipóteses, devem preponderar os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva frente à liberdade de contratar e à autonomia privada. Precedentes. 3. No casso vertente, percebe-se que a instituição financeira não observou, nos descontos realizados na conta-corrente da consumidora em que é creditado o seu salário, o patamar de 35% (trinta e cinco por cento), aplicável tanto aos contratos de empréstimo consignado, quanto aos efetuados mediante desconto em conta-corrente. 4. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime a mutuante do pagamento da dívida contraída, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação. 5. Não se desconhece a afetação pelo c. STJ do Tema 1.058 para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. Contudo, não é o caso de suspensão do processo, haja vista a questão delimitada, embora similar, ser expressamente restrita às disposições da Lei n. 10.820/03, ou seja, aos empregados com vínculo trabalhista. In casu, a matéria dos descontos em remuneração de militar distrital é regulamentada pela Lei n. 10.486/02. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1383361, 07003121020218070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ação em que se discute possibilidade de limitação de descontos de empréstimos consignados e em conta bancária de militar. 2. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento. 3. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. 4. A instituição credora deve readaptar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos do consumidor, depositados em conta corrente, após a dedução dos descontos compulsórios e do pagamento das prestações do empréstimo, cuja prestação são consignadas em folha de pagamento, para preservar a dignidade humana que envolve o caso concreto. 5. Recursos parcialmente providos.” (Acórdão 1359091, 07139791820208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Com efeito, mesmo que a parte requerente/apelada tenha livremente permitido descontos em sua conta corrente, as peculiaridades que se poem em Juízo devem ser observadas, com intuito de preservar sua dignidade, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência, considerando que os empréstimos comprometem integralmente sua renda. Nessas circunstâncias, excepcionalmente, para preservar condições mínimas de sobrevivência digna à parte autora/agravante, necessária se mostra a limitação dos descontos em conta corrente correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida depositada mensalmente, até o julgamento do mérito recursal. Dessa forma, preserva-se o mínimo existencial da agravante, mas ainda há garantia de pagamento de parte dos débitos contraídos junto à instituição financeira. Assim, ficam demonstrados os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação da tutela recursal. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para limitar os descontos na conta corrente do agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida depositada mensalmente, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2023 11:42:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora